Tribunal: TJPA
Processo: 0823445-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13129 - Custas / Emolumentos
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823445-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: MARCELO GONCALVES CHAVES, ANA CARMN CALANDRINI CHAVES, DJALMA DE ALCANTARA GONCALVES CHAVES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0823445-76.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉMBÁ/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADOS: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS e THEO SALES REDIG

AGRAVADOS: MARCELO GONCALVES CHAVES, VANA CARMN CALANDRINI CHAVES e DJALMA DE ALCANTARA GONCALVES CHAVES NETO

ADVOGADO: ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Índice de correção monetária e juros. Pretensão de aplicação da taxa selic. Contrato com previsão expressa de incc-di/fgv e juros de 1% ao mês. Coisa julgada. Lei nº 14.905/2024. Irretroatividade. Manutenção dos parâmetros fixados no título executivo. Fraude à execução. Não conhecimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial no valor de R$ 1.435.712,87 e determinou o prosseguimento da execução, com restabelecimento da penhora, em ação de cumprimento de sentença decorrente de contrato imobiliário que previa correção monetária pelo INCC-DI/FGV e juros moratórios de 1% ao mês.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária e dos juros moratórios pactuados e fixados no título judicial pela Taxa SELIC, à luz da Lei nº 14.905/2024; (ii) estabelecer se houve excesso de execução ou julgamento ultrapetita no valor homologado; (iii) determinar se a alegação de fraude à execução pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.

A sentença exequenda, já transitada em julgado, fixou expressamente os critérios de correção monetária (INCC-DI/FGV) e juros de mora (1% ao mês), com fundamento em cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes.

4.

A aplicação da Taxa SELIC prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, restringe-se às hipóteses em que inexistam estipulação contratual válida ou definição expressa no título executivo, o que não ocorre no caso concreto.

5.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 não possui natureza interpretativa nem efeito retroativo, sendo inaplicável a obrigações contratuais com pactuação expressa e a sentenças acobertadas pela coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

6.

A tentativa de rediscussão dos índices de atualização e juros configura afronta à coisa julgada material, bem como aos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da legalidade.

7.

O valor homologado não configura excesso de execução nem julgamento ultrapetita, pois decorre da correta incidência dos consectários legais previstos no art. 523, § 1º, do CPC, além da atualização monetária até a data do cálculo, observados os limites do título executivo.

8.

A alegação de fraude à execução não pode ser apreciada em sede recursal, por ausência de contraditório com o terceiro adquirente e risco de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Havendo estipulação contratual expressa e definição no título judicial quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, é inviável a aplicação da Taxa SELIC prevista no art. 406 do Código Civil, ainda que após a edição da Lei nº 14.905/2024. 2. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente a contratos com pactuação válida nem a sentenças transitadas em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 3. Não configura excesso de execução o valor apurado conforme os parâmetros fixados no título executivo, com incidência dos consectários legais do art. 523, § 1º, do CPC. 4. A análise de fraude à execução exige prévio contraditório e não pode ser conhecida diretamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 406 e § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 300, 523, § 1º, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.767.941/RS; TJ-ES, AI nº 5008463-07.2024.8.08.0000; TJ-PR, AI nº 0064130-07.2025.8.16.0000; TJ-MS, AI nº 1417782-54.2025.8.12.0000.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
ação de cumprimento de sentença
de n.º 0859750-73.2018.8.14.0301, requerida pelos exequentes
MARCELO GONCALVES CHAVES, VANA CARMN CALANDRINI CHAVES e DJALMA DE ALCANTARA GONCALVES CHAVES NETO
.

A decisão agravada de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes, que alegavam excesso de execução, reiterando pedido de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, em substituição ao índice INCC-DI/FGV e juros de 1% ao mês previstos no contrato. Homologou-se o cálculo da contadoria judicial no valor de R$ 1.435.712,87, e determinou-se o prosseguimento da execução, com restabelecimento da penhora anteriormente suspensa.

Na petição do agravo, as agravantes sustentam (PJe ID 31156316), em síntese, que:

·

houve excesso de execução, por adoção de critérios de atualização monetária diversos da SELIC, o que teria resultado em valor
ultrapetita
;

·

o valor homologado superaria o montante originalmente requerido no pedido de cumprimento de sentença;

·

a alegada fraude à execução por alienação do imóvel a terceiro (empresa Freire Mello Ltda) não foi devidamente comprovada, pugnando pelo afastamento da medida de averbação da penhora e inclusão do terceiro no polo passivo.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo pelas agravantes (PJe ID 31314635), sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. A relatora entendeu que não havia probabilidade do direito, uma vez que a sentença exequenda, já transitada em julgado, fixou expressamente os parâmetros de correção (INCC-DI/FGV) e juros (1% a.m.), com base em cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Os agravados apresentaram contrarrazões (PJe ID 31982585), defendendo a manutenção da decisão agravada. Alegam que:

·

a discussão sobre o índice de correção e juros foi devidamente decidida na sentença e confirmada em sede recursal, inclusive com o trânsito em julgado certificado;

·

o contrato previa, de forma expressa, a aplicação do INCC e juros de 1% ao mês, afastando-se a incidência do art. 406 do Código Civil;

·

a tentativa de rediscussão da matéria configura inovação recursal e litigância de má-fé, tendo os agravantes apresentado diversos recursos com as mesmas teses já rejeitadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e ausência de preparo, por se tratar de matéria isenta), conheço do presente Agravo de Instrumento.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Juízo de origem que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria no valor de R$ 1.435.712,87 e determinou o prosseguimento da execução, com restabelecimento da penhora anteriormente determinada.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta ocorrência de
excesso de execução
, tendo em vista o não acolhimento da tese da
aplicação da Taxa SELIC
como índice de correção monetária e juros de mora. As agravantes defendem que a sentença teria deixado de aplicar o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Entretanto,
razão não lhes assiste
.

A discussão quanto à aplicação da SELIC já foi suscitada em embargos de declaração e rejeitada sob o fundamento de inovação recursal, uma vez que a questão não foi objeto de debate na apelação interposta. A relatora, à época, foi categórica ao afirmar que a pactuação contratual afasta a incidência do art. 406 do Código Civil, exatamente por haver estipulação expressa quanto ao índice de correção (INCC) e juros de 1% ao mês.

Assim, a modificação dos critérios já definidos e acobertados pela
coisa julgada
seria inadmissível, afrontando os princípios da
segurança jurídica
,
legalidade
,
autonomia da vontade
e
boa-fé contratual
.

No que tange a alegação de necessidade da aplicação da Taxa Selic ante a entrada em vigor da Lei 14.905/2024,
também não prospera.

Imperioso rememorar o art. 406, do Código Civil:

Art. 406
.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Por conseguinte, a tentativa de modificação dos critérios definidos na sentença — com base na nova redação do art. 406 — mostra-se juridicamente inviável, por
não ser norma interpretativa com efeito retroativo
, tampouco se tratar de lacuna legal, já que houve
pactuação clara e específica
entre as partes quanto aos índices aplicáveis.

Ademais, a própria exposição de motivos da nova lei e a jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhecem que tais alterações não se aplicam retroativamente nem incidem sobre obrigações contratuais com estipulação expressa ou sentenças com coisa julgada anterior à vigência da norma, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).

Além disso, friso que, no julgamento do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2059743 – RJ, sedimentou-se o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça que:
"A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa" - Tese de julgamento.

Nesse mesmo sentido, trago o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO . INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M.
PREVALÊNCIA DO PACTUADO EM DETRIMENTO DA TAXA SELIC .
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, determinou a atualização do valor executado — referente à indenização por benfeitorias em contrato de locação — pela taxa SELIC. Além disso, a decisão agravada também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor correspondente ao suposto excesso de execução. 2) A parte agravante sustenta que houve violação ao contrato, que previa expressamente a aplicação do IGP-M como índice de atualização monetária, bem como desproporcionalidade na condenação em honorários. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3) Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores devidos a título de indenização por benfeitorias devem ser atualizados conforme o índice pactuado (IGP-M) ou pela taxa SELIC; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da suposta sucumbência mínima da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4) A
cláusula contratual expressamente prevê a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, além de juros de 1% ao mês e multa moratória de 2%, configurando estipulação válida e eficaz entre as partes. 5) A aplicação da taxa SELIC, nos termos do art . 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, restringe-se às hipóteses em que não haja estipulação contratual válida sobre encargos moratórios, o que não se verifica no caso concreto.
6) A parte agravada, ao atualizar seus próprios créditos no cumprimento de sentença com base nos índices pactuados, reconheceu a validade das cláusulas contratuais, o que reforça a necessidade de tratamento isonômico entre as partes e respeito à paridade contratual. 7) A substituição do índice contratualmente estipulado por outro, sem previsão legal ou contratual, compromete o equilíbrio do contrato e viola o princípio da boa-fé objetiva e o sinalagma contratual . 8) A condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais mostra-se incabível, diante da reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte contrária, afastando-se, assim, o critério de sucumbência utilizado na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . Havendo cláusula contratual expressa estipulando o índice de correção monetária, deve prevalecer o pacto entre as partes, afastando-se a aplicação da taxa SELIC. 2. A adoção de critérios distintos de atualização para obrigações recíprocas oriundas do mesmo contrato viola o princípio da isonomia contratual. 3 . É incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando afastada a sucumbência da parte agravante em razão da reforma da decisão impugnada. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 421 .”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50084630720248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Câmara Cível)

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. civil. processo civil. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXECUTIVO extrajudicial . cobrança DE QUOTA CONDOMINIAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOu A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO AGRAVANTE . INSURGIMENTO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E SUBSIDIARIAMENTE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – DESCABIMENTO –
ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES COM EXPRESSA PREVISÃO DOS CONSECTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DEVIDO
– PLANILHA APRESENTADA PELO AGRAVADO EM CONFORMIDADE COM A TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM QUANTO à APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PACTUADA NO ACORDO E AS PENALIDADES PREVISTaS NO ART. 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEIÇÃO – SANÇÕES DISTINTAS. INSUrGIMENTO QUANTO à INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE AS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE aplicação SOBRE O SALDO INTEGRAL DA DÍVIDA . inexistência de excesso. decisão agravada mantida. recurso desprovido. I . Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução por quantia certa de título executivo extrajudicial, na qual o agravante contestou a aplicação de juros e correção monetária, alegando excesso de execução, requerendo a aplicação da taxa SELIC e, subsidiariamente, do IPCA, com a revisão dos valores devidos. O agravante alega a ocorrência de bis in idem na cobrança da penalidade fixada no acordo realizado entre as partes e da descrita no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil . Ainda, requer a incidência dos honorários advocatícios e da multa apenas sobre o débito principal, excluindo-se as custas e despesas processuais. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante deve ser acolhida, considerando a alegação de excesso de execução, bis in idem na aplicação dos honorários advocatícios e da multa e se também incidem sobre o valor das custas e despesas processuais . III. Razões de decidir3.
A exceção de pré-executividade foi rejeitada, pois os índices de juros e correção monetária foram aplicados corretamente, conforme estipulado no acordo entre as partes. 4 . Não houve bis in idem na aplicação das penalidades, pois as multas e honorários previstos no acordo são distintos das penalidades do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. As penalidades acordadas e as previstas no Código de Processo Civil podem coexistir, pois se referem a situações diferentes de inadimplemento . 6. A taxa SELIC e o IPCA não se aplicam, uma vez que as partes já haviam convencionado os índices de correção e juros no acordo.
7. Multa e honorários advocatícios incidem sobre o valor total da dívida . 8. A decisão agravada foi mantida, pois não se constatou excesso na execução e as penalidades foram corretamente aplicadas sobre o valor total da dívida.IV. Dispositivo e tese9 . Agravo de Instrumento desprovido.Tese de julgamento: Em caso de descumprimento de acordo homologado as penalidades previstas no pacto podem coexistir com as sanções legais do cumprimento de sentença iniciado, previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sem caracterizar bis in idem, pois se trata de situações distintas. As partes convencionaram no acordo os índices de correção e de juros a serem aplicados sobre o débito, de modo que inaplicável os consectários pretendidos pelo agravante (Taxa Selic e IPCA) . A multa e os honorários advocatícios incidem sobre o valor total da dívida, inclusive, sobre as despesas processuais e custas.”.

(TJ-PR 00641300720258160000 Curitiba, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 20/09/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025)

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO - APLICAÇÃO DO IGPM – INDEXADOR APLICADO NA SENTENÇA E MANTIDO EM ACÓRDÃO - LEI N. 14.905/2024 – ALTERAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL – JUROS -
TAXA SELIC – CORREÇÃO MONETÁRIA - IRRETROATIVIDADE – APLICÁVEL A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI E VEDAÇÃO À VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA
- STJ – PRECEDENTES -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A Lei n . 14.905/24, publicada em 1º de julho de 2024, alterou diversos dispositivos do Código Civil, para dispor sobre a atualização monetária e os juros de mora, de modo que, em relação à modificação do § 2º do art. 406 da referida Lei, a alteração produziria efeitos a partir da publicação desta, ao passo que em relação aos demais dispositivos, a produção dos efeitos dar-se-ia em 60 (sessenta) dias depois da data de sua publicação, conforme dispõe em seu art. 5º . II -
Da leitura dos dispositivos, nota-se que a intenção do legislador é a de continuar privilegiando a autonomia privada e a intervenção mínima do Estado, à vista disso somente incidirá o índice de correção monetária e a taxa de juros decorrentes do ato normativo, nas hipóteses de inexistência da livre pactuação entre partes, o que não é o caso dos autos, porquanto explicitamente arbitrado em sentença, a qual foi proferida antes da entrada em vigor da referida Lei. III - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art . 406 do CC para determinar a taxa SELIC como a taxa de juros aplicável, esta não pode ser aplicada aos casos em que o título executivo já previu outros índices, sob pena de violação da coisa julgada"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.767.941/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025 .). IV - Assim, mantem-se os juros e o índice de correção monetária fixados na sentença e na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o IGP-M/FGV, até o dia anterior ao da vigência da Lei nº 14.905/2024 e, depois desta data, os consectários legais correrão de acordo com as alterações promovidas pela legislação, isto é: a) correção monetária, pelo IPCA-E do IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC); b) juros de acordo com a taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice IPCA-E (art . 406, § 1º do CC).”.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14177825420258120000 Dourados, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/11/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2025)

Portanto, entendo ser contraproducente decidir de forma contrária aos entendimentos supramencionados, sobretudo considerando que em contrato já ficou estipulado o índice INCCDI/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Em relação à alegação de
excesso de execução
por suposta desproporcionalidade entre o valor homologado e o valor indicado na inicial do cumprimento, constata-se que a majoração decorre da incidência dos consectários legais (multa e honorários de 10%) previstos no art. 523, §1º, do CPC, bem como da correção monetária até a data do cálculo.

Igualmente improcede a alegação de que os valores são
ultrapetita
,
já que o cálculo judicial observou estritamente os parâmetros fixados na sentença e na fase de conhecimento, não havendo qualquer extrapolação dos limites da condenação.

Por fim, no que se refere à alegada
fraude à execução
, a questão sequer foi conhecida na decisão liminar em sede de agravo, por ausência de contraditório com o terceiro adquirente, não sendo possível sua apreciação nesta instância sem supressão indevida da instância originária.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo de origem.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/03/2026